Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.
1.1. O agravo de instrumento n. 0750988-12.2023.8.07.0000, interposto pela parte ré/apelada, contra decisão que indeferiu o pedido de produção de novas provas, não foi conhecido por não ser hipótese do rol do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) se há os pressupostos necessários para o reconhecimento de ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe decidir sobre o binômio utilidade e necessidade de sua produção, para a adequada solução da lide, conforme a regra do art. 370 do CPC. Consequentemente, em razão do poder instrutório, possível a conversão do feito em diligência em busca da verdade real, com juntada de novas provas e intimação da parte adversária, mesmo após decisão declarando o encerramento da instrução processual. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Acusada por uma fiel da igreja de comportamento inadequado, a autora (pastora) foi previamente afastada da instituição, para melhor elucidação dos fatos, em reunião na qual foi intimada a comparecer.
5. Foi opção da autora não participar da reunião, em que poderia prestar os esclarecimentos necessários, bem como, eventualmente, exigir uma solução que considerasse justa para as partes envolvidas. Igualmente, optou por se demitir da igreja.
6. A prova dos autos conduz à conclusão de que não houve ofensa à reputação, imagem e dignidade da parte autora, especialmente porque não demonstrada a exposição de situação vexatória ou humilhante no meio social em que viviam. A ação dos réus não escapa ao que se espera de líderes religiosos, com afastamento preventivo de quem é acusado de praticar conduta incompatível com a função de pastor, tratando do assunto com as pessoas pertinentes dentro da instituição.
7. Se inexistente conduta antijurídica, não há falar em compensação por dano moral (arts. 186 e 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.